Tribunal: TJDFT
Processo: 0742861-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Lourivam Lourival de Lima em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento provisório de sentença deflagrado pelo agravado – Samuel Nunes Ruela da Silva –, em desfavor do Club de Assistência Proteção Protbens - CAPP, após acolher o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, deferira o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravado, determinando o arresto dos créditos detidos pelo agravante nos autos do processo no 087205-72.2020.8.13.00024, em trâmite perante a 4a Unidade Jurisdicional Cível - 10a JD da Comarca de Belo Horizonte/MG, como forma de garantir o crédito executado no caso de eventual acolhimento do pedido incidental manejado. Objetiva o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento cautelar de urgência postulado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado deflagrara em desfavor de Club de Assistência Proteção Protbens – CAPP cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente à indenização securitária do valor do veículo sinistrado. Sustentara que, intimada para pagamento espontâneo do débito que a aflige, a executada mantivera-se inerte, e, demais disso, após consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud não fora localizado patrimônio expropriável a ela pertencente. Mencionara que, nesse contexto, formulara o agravado pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica da executada de forma a ser viabilizado o redirecionamento do executivo provisório a seu sócio, e, conseguintemente, a penhora de bens a ele pertencente, ante a inexistência de patrimônio em nome da executada. Destacara que fora citado e apresentara contestação defendendo a rejeição do pedido incidental. Pontuara que, logo em seguida, o agravado postulara medida de urgência almejando o arresto dos créditos que detém nos autos do processo no 087205-72.2020.8.13.00024, em trâmite perante a 4a Unidade Jurisdicional Cível - 10a JD da Comarca de Belo Horizonte/MG, como forma de garantir o crédito executado no caso de eventual acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, o que fora acolhido pelo provimento guerreado. Registrara que não fora intimado para manifestar-se sobre o pedido cautelar incidental formulado pelo agravado, ficando patente que a decisão guerreada violara o devido processo legal e o direito à ampla defesa e ao contraditório. Mencionara que não sobeja possível a constrição de patrimônio de sua titularidade sem que seja previamente desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Observara que não há qualquer elemento material positivando que a executada não ostenta patrimônio hábil a satisfazer a obrigação exequenda, não se aperfeiçoando na hipótese os requisitos necessários para o deferimento do arresto de crédito de titularidade do agravante, medida extremamente desarrazoada e invasiva. Defendera que está sendo liminarmente responsabilizado por débito de terceiro, sem que lhe tenha sido oportunizado o contraditório, necessário à responsabilização pelo pagamento da dívida exequenda. Afirmara, outrossim, que o arresto alcançara créditos que que constituem, em parte, honorários contratuais e recursais que lhe foram assegurados nos autos da ação individualizada, os quais, por possuírem natureza alimentar, são impenhoráveis. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Lourivam Lourival de Lima em face da decisão[2] que, no curso do cumprimento provisório de sentença deflagrado pelo agravado – Samuel Nunes Ruela da Silva –, em desfavor do Club de Assistência Proteção Protbens - CAPP, após acolher o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, deferira o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravado, determinando o arresto dos créditos detidos pelo agravante nos autos do processo no 087205-72.2020.8.13.00024, em trâmite perante a 4a Unidade Jurisdicional Cível - 10a JD da Comarca de Belo Horizonte/MG, como forma de garantir o crédito executado no caso de eventual acolhimento do pedido incidental manejado. Objetiva o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento cautelar de urgência postulado. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, seja concedida tutela de urgência destinada à constrição de bens de titularidade do sócio da sociedade empresária devedora, postado na composição passiva do incidente, à guisa de tutela cautelar destinada à garantia do crédito executado. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante assinalado, o agravado deflagrara em desfavor de Club de Assistência Proteção Protbens – CAPP cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente à indenização securitária no valor do veículo sinistrado. Regularmente intimada para pagamento espontâneo do débito que a aflige, a executada mantivera-se inerte e, demais disso, após consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, aferira-se que o patrimônio passível de expropriação a ela pertencente, consubstanciado em veículos de sua titularidade, ostentava restrições judiciais lançadas por Juízos diversos[3]. Nesse contexto, formulara o agravado pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica[4] da executada de forma a ser viabilizado que a penhora alcance bens pertencentes a seu sócio, o ora agravante, e a outra associação de titularidade dele – Protbens Club de Benefícios –, ante a inexistência de patrimônio em nome da executada. Admitida a instauração do incidente, o agravado postulara medida de urgência[5] almejando o arresto dos créditos detidos pelo sócio nos autos do processo no 087205-72.2020.8.13.00024, em trâmite perante a 4a Unidade Jurisdicional Cível - 10a JD da Comarca de Belo Horizonte/MG, como forma de garantir o crédito executado no caso de eventual acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, o que fora acolhido pelo provimento guerreado[6], nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de arresto (id 173431012), em desfavor de Lourivam Lourival de Lima, em razão da admissão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Especificamente em relação à medida cautelar de arresto, esta se encontra prevista no artigo 301 do CPC, que a admite como uma das modalidades de efetivação da tutela provisória conservativa e como expressão do poder geral de cautela do juiz, e não mais como medida cautelar de natureza autônoma. Nesse sentido, determina o texto legal que ‘a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.’ Nessa perspectiva, é lógico concluir que a medida cautelar de arresto está sujeita aos mesmos critérios para o deferimento de qualquer tutela de urgência, sem prejuízo dos pressupostos que lhe são peculiares. Segundo a doutrina, ao eleger o ‘conceito de probabilidade do direito’, ‘... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’. (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do ‘perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo’, a doutrina ensina que: ‘O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.’ (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, considerando que se trata de ação sob a égide do CDC e diante da inexistência de localização de bens da pessoa jurídica requerida, além da comprovação pelo exequente de que o autor possui valores a receber nos autos do Processo n. 5087205-72.2020.8.13.00024, em trâmite perante a 4a Unidade Jurisdicional Cível - 10a JD da Comarca de Belo Horizonte (id 173431017) e a iminente possibilidade de levantamento da quantia, tenho por cabível o arresto, a fim de evitar dilapidação do patrimônio. Ademais, considerando que o valor não será levantado pelo credor imediatamente, não há prejuízo ao requerido em caso de improcedência do incidente de desconsideração. (...) Assim, defiro o arresto de eventuais créditos do executado LOURIVAM LOURIVAL DE LIMA, CPF 066.029.688-82, nos autos do Processo n. 5087205- 72.2020.8.13.00024, em trâmite perante a 4a Unidade Jurisdicional Cível - 10a JD da Comarca de Belo Horizonte. Expeça-se ofício a ser cumprido por urgência via e-mail ou, em caso de impossibilidade, por carta precatória, restando autorizado ainda, ao credor, em atenção ao princípio da cooperação processual, que apresente a presente decisão nos autos do processo em que realizado o presente arresto. Dou à presente força de ofício/mandado de notificação/intimação. Intime-se a autora para se manifestar sobre a contestação de id 173548081, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos.” A pretensão provisória deduzida pelo agravado e concedida pela decisão guerreada, destinando-se à asseguração da satisfação do crédito executado através do deferimento das medidas de constrição de bens de titularidade do sócio da executada reveste-se, pois, de nítido caráter cautelar, guardando natureza de arresto. Sucede que, de conformidade com o devido processo legal, ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal. E, na espécie, abstraída qualquer consideração acerca do débito executado e da viabilidade do incidente formulado, é inexorável que antes do aperfeiçoamento do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica e transcurso da instrução não há como ao menos se cogitar que efetivamente o agravante, pessoa física, será responsabilizado pela satisfação do crédito exequendo, carecendo de verossimilhança, sobretudo, a arguição ventilada acerca do risco de ineficácia do cumprimento provisório de sentença. Essa apreensão obsta que, ao início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja concedida a tutela jurisdicional de urgência almejada pelo agravado, pois não se divisa, frise-se, lastro para que, antes da definição da desconsideração almejada, o patrimônio do agravante, terceiro estranho à relação processual originária, seja alcançado. Conquanto legítimo a concessão de tutela provisória de urgência de natureza sob a forma de arresto, deve ser orientada pela subsistência de obrigação certa imputada ao alcançado pela medida, conferindo probabilidade ao direito invocado. Ao início do incidente de desconsideração da personalidade, não subsiste essa certeza, pois o redirecionamento dos atos expropriatórios depende do acolhimento do pedido. Conforme a norma inserta nos artigos 135 e 136 do estatuto processual vigente, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. De molde a ser alcançada a eficácia almejada pela decisão arrostada, o legislador preceituara a necessidade de prévia instauração do incidente, com a garantia do contraditório. No caso, a instauração do incidente restara deferida diante de elementos suficientes a demonstrarem o preenchimento dos requisitos estabelecidos para sua deflagração. Conquanto instaurado o incidente, inviável a concessão do provimento acautelatório postulado. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[7] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[8], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[9] que pontificara o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Sob essas premissas, conquanto tenha sido deflagrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Club de Assistência Proteção Protbens - CAPP –, até que haja o pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível o arresto dos bens do sócio da executada postado na posição passiva do incidente, notadamente quando sobejam alegações acerca da existência dos requisitos legais necessários à desconsideração da personalidade jurídica ainda não submetidas ao contraditório. Assim é que, antes do percurso do itinerário procedimental e transcurso da fase instrutória, o que aduzira o agravado, obviamente, não pode ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar a penhora acautelatório do patrimônio de terceiro que não integra a relação processual executiva. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da executada, legitimando a constrição de bens do sócio. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a assimilação do individualizado pelo agravado, não subsistindo nos autos, ao menos por ora, elementos materiais hábeis a positivar o risco de ineficácia da execução em face do sócio da executada. Ademais, sempre sobejará a possibilidade de, a depender do apurado e do desenlace do incidente, se ventilar, se o caso, da subsistência de fraude à execução. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que a pretensão antecipatória formulada pelo agravado e deferida pelo provimento arrostado, no aspecto, denota nítida subversão do devido processo legal, pois implica na assimilação do que aduzira como expressão do havido e na imputação ao agravante de responsabilidade antes da resolução do incidente que legitimara o alcance do seu patrimônio por obrigações que originalmente não lhe são oponíveis. Assim é que restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do provimento antecipatório seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca da medida antecipatória reclamada pela agravada. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 174247838 - Pág. 3 (fls. 218/220) – cumprimento provisório de sentença. [2] - ID Num. 174247838 - Pág. 3 (fls. 218/220) – cumprimento provisório de sentença. [3] - ID Num. 163542454 - Pág. 1 (fl. 127) – cumprimento provisório de sentença. [4] - ID Num. 164767939 - Pág. 1/11 (fls. 129/139) – cumprimento provisório de sentença. [5] - ID Num. 173431012 - Pág. 1/9 (fls. 168/176) – cumprimento provisório de sentença. [6] - ID Num. 174247838 - Pág. 1/3 (fls. 218/220) – cumprimento provisório de sentença. [7] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [8] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [9] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.